Tribunal: TJSP
Processo: 1003473-39.2019.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Promoção / Ascensão
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – Pedido de realização de avaliação de desempenho, definida e regulada em diversos diplomas legais e regulamentares da Municipalidade, com vista à promoção horizontal e vertical na carreira – Garantia do servidor e dever da Administração Pública – Procedimento que há de ser realizado, tanto porque, mesmo passado muito tempo, a avaliação ainda se mostra perfeitamente possível,

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – Pedido de realização de avaliação de desempenho, definida e regulada em diversos diplomas legais e regulamentares da Municipalidade, com vista à promoção horizontal e vertical na carreira – Garantia do servidor e dever da Administração Pública – Procedimento que há de ser realizado, tanto porque, mesmo passado muito tempo, a avaliação ainda se mostra perfeitamente possível, mediante critérios, estabelecidos em lei, que têm como ser aplicados na base dos diversos registros da vida funcional da servidora – À valorização dos vencimentos, decorrente do resultado das sucessivas avaliações, em tese, aplica-se o lustro prescricional parcelar, mas não à questão de fundo mesma – Impugnação ao valor da causa não acolhida – Recurso improvido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000065726
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003473-39.2019.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE MAUA, é apelada ELISANDRA PETTROV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso improvido, com
observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente sem voto), MOACIR PERES E COIMBRA SCHMIDT.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003473-39.2019.8.26.0348
Apelante: Prefeitura Municipal de Maua
Apelado: Elisandra Pettrov
Comarca: Mauá
Voto no 18476
AÇÃO ORDINÁRIA – Pedido de realização de avaliação de
desempenho, definida e regulada em diversos diplomas legais e
regulamentares da Municipalidade, com vista à promoção
horizontal e vertical na carreira – Garantia do servidor e
dever da Administração Pública – Procedimento que há de ser
realizado, tanto porque, mesmo passado muito tempo, a
avaliação ainda se mostra perfeitamente possível, mediante
critérios, estabelecidos em lei, que têm como ser aplicados na
base dos diversos registros da vida funcional da servidora – À
valorização dos vencimentos, decorrente do resultado das
sucessivas avaliações, em tese, aplica-se o lustro prescricional
parcelar, mas não à questão de fundo mesma – Impugnação ao
valor da causa não acolhida – Recurso improvido, com
observação.
Vistos, etc.
Cuida-se de ação ordinária que Elisandra Pettrov move contra
a Municipalidade de Mauá, oportunidade na qual alega que, empossada no cargo de Agente
Administrativo I, em 20/06/2011, certo é que nunca foi avaliada para efeito de promoção
na carreira. Entende que a legislação de regência, que transcreve, estabelece critérios
objetivos para a promoção horizontal e vertical, bastando, para tanto, que a requerida
instaure o necessário procedimento. Finda por pedir que a Municipalidade seja constituída
na obrigação de fazer, postulando as promoções com o pagamento dos valores devidos,
bem como condenada na reparação dos danos morais experimentados.
Julgou-se a ação parcialmente procedente para condenar a ré
na obrigação a proceder às avaliações reclamadas, afastado o pedido de reparação dos
danos morais.
Apela a Fazenda Municipal, impugnando o valor da causa,
renovando a tese de prescrição, e nada mais.
Vieram contrarrazões.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
Inicialmente, cumpre consignar que não colhe a impugnação
ao valor da causa, correspondente a R$ 100.000,00, expressão monetária adequada ao
conteúdo econômico aferível.
De fato, a autora pleiteou a reparação dos danos morais, no
valor correspondente a R$ 60.000,00. E, ainda que ilíquida a pretensão ao pagamento das
diferenças decorrentes do reconhecimento do direito à evolução funcional, o valor
atribuído à causa mostra-se razoável, considerando o período pleiteado e a remuneração
percebida pela autora.
Diga-se ainda que a apelante impugna o valor que a autora
atribuiu à causa, mas sem apontar a quantia que julga correta.
Não há de se falar na prescrição do fundo de direito (art. 1o do
Decreto Federal no 20.910/32), pois, enquanto a Administração Pública não indeferir
expressamente o pedido formulado quer pelo administrado quer pelo servidor, flui apenas o
prazo de prescrição parcelar (art. 3o), que se conta retroativamente a partir do ajuizamento
da ação. Este o sentido da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça.
A autora, sem dúvida, faz jus à avaliação de desempenho,
definida na regra do artigo 2o, I e II, do Decreto no 6.433/03, visando à promoção
horizontal e vertical na carreira (art. 6o, XI), com o cômputo dos pontos positivos e
negativos, tal qual prevê a norma do artigo 7o, § 2o, I e II, daquele Decreto, e também a
norma do artigo 24, §§ 1o e 2o, da Lei Municipal no 3.471/12, o que se revela
absolutamente devido e possível.
Sob o primeiro aspecto, não pode a Administração Municipal
simplesmente se negar à realização de procedimento de avaliação sob o singelo argumento
de que depende de disponibilidade financeira, considerada a Lei de Responsabilidade
Fiscal. O que a Lei Complementar Federal no 101, de 04/05/00, veda é a realização de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
despesa com pessoal que supere, no caso do Município, 60% da receita corrente líquida
(art. 19, III), e não a realização gastos com a instauração de processo de avaliação de
desempenho.
Sob o segundo aspecto, veja-se que, a par de se estar tratando
de providência absolutamente necessária, garantia do servidor e dever do Estado (arts. 19,
20 e 23, todos da Lei no 3.471, de 25/02/02), cuida-se de avaliação perfeitamente possível,
quer com vista à promoção horizontal quer com vista à promoção vertical.
Na promoção horizontal, que obedece o critério de
merecimento, cumpre comprovar o interstício mínimo de três anos no efetivo exercício do
cargo, contados até 31 de dezembro do exercício anterior (art. 23, II, da Lei no 3.471/02),
tratando-se de proceder à soma algébrica dos pontos positivos e negativos que envolvem
aspectos relativos à assiduidade e disciplina (art. 24, §§ 1o e 2o, da Lei no 3.471/02).
E o legislador prossegue estabelecendo critérios de desempate
(art. 26 da Lei no 3.471/02), impedimentos (art. 27, I, da Lei no 3.471/02), absolutamente
objetivos, tudo a ser disciplinado por regulamento.
A promoção vertical, por sua vez, também se faz na base de
critérios legais (arts. 31 a 34, todos da Lei no 3.471/02), mas depende da instauração de
procedimento (art. 39 da Lei no 3.471/02). E a regulamentação da Lei no 3.471/02 veio com
a edição do Decreto no 6.433, de 28/5/03, o qual trata não só de conceitos já estabelecidos
na lei (art. 3o), como também dos critérios de avaliação, incluindo pontuação pautada na
assiduidade e disciplina (art. 7o, I e II), cuidando de dizer o Chefe do Executivo que a
avaliação de desempenho é obrigatória para todos os servidores (art. 8o, par. único), o que,
ao reverso, também implica dizer que é dever da Administração Pública de Mauá.
Enfim, tratar-se-á de proceder à avaliação tanto com vista à
promoção horizontal quanto à promoção vertical, instaurando-se, para tanto, o necessário
procedimento, pelo que caberá à chefia imediata da servidora a observância das disposições
do Capítulo II, da Seção I a IV, do Decreto no 6.433/03, além daquelas constantes do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Capítulo VII da Lei no 4.135, de 02/02/07 e do Capítulo IV do Decreto no 7.084, de
14/11/07, para o que, no concernente aos períodos mais remotos, haverá de se valer da
documentação existente (ficha funcional, diário de classe, prontuário, atas, etc.).
Fica o registro de que a r. sentença não deliberou acerca dos
valores devidos em decorrência das sucessivas promoções, de sorte que nada se pode
dispor, igualmente, em sede de recurso.
De qualquer sorte, cumpre estabelecer, a propósito da
prescrição, uma distinção entre prescrição relativa a pagamento (que é parcelar, nos termos
do artigo 3o do Decreto no 20.910/32) e prescrição concernente à questão de fundo que dá
lugar ao pagamento (artigo 1o do Decreto no 20.910/32).
Em tese, às quantias resultantes de promoções que a autora
venha a obter, nos sucessivos procedimentos de avaliação, aplica-se a norma do artigo 3o
do Decreto no 20.910/32, mas não ao dever, no qual foi constituída a Municipalidade, de
instaurar, instruir e decidir os procedimentos de avaliação que se revelam como
pressuposto das promoções horizontal e vertical.
Convencera-me de que só o efetivo acréscimo de trabalho do
advogado, por força do recurso interposto, justificaria a majoração dos honorários, a
despeito do modo verbal imperativo empregado pelo legislador na regra do artigo 85, § 11,
do Código de Processo Civil. Entretanto, o Supremo Tribunal Federal, julgando Agravo de
Instrumento em Recurso Extraordinário (ARE 711027, 1a T., Rel. Min. Luís Roberto
Barroso, J. 30/08/16, DJe 04/08/17), por maioria, decidiu de outro modo.
Destarte, considerada a presunção absoluta estabelecida pela
referida regra legal, tenho por bem majorar em R$ 500,00 os honorários advocatícios
fixados anteriormente, em proveito da autora, atento à regra do artigo 85, §11 (que reporta
aos parágrafos 2o a 6o), do Código de Processo Civil.
Nestes termos, nego provimento ao recurso, com observação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Para fins de acesso aos Egrégios Tribunais Superiores, ficam
expressamente pré-questionados todos os artigos legais e constitucionais mencionados
pelos litigantes.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
Relator